Tribunal: TJBA
Processo: 8061487-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061487-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA THAIS LUSTOSA LOPES

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APEL
AÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. UNIÃO ESTÁVEL CONSTITÍDO NO ANO DE 2021. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDO O RECURSO NESTE PONTO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. INEFICÁCIA DA INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PAGAMENTO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança de seguro movida por herdeira que alegou ter sido prejudicada na distribuição do valor do prêmio securitário, em razão de pagamento superior ao contratado feito à suposta companheira do falecido.

2. A alegação de que "
a união estável entre o de cujus e a Sra. Maria foi constituída em 2021 e que, portanto, o regime seria o de separação obrigatória de bens." trata-se de
alegação é nova, eis que, em na petição inicial a apelante, limitou-se a alegar que "a apólice traz como beneficiários os três filhos e a mãe da senhora Yolanda, todos com o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Contudo, no dia da liberação do título, a Caixa Econômica pagou metade da apólice para a senhora Maria da Glória, não seguindo o percentual que estava descrito no contrato, que seria de 25 % (vinte e cinco por cento).".
Assim, o fato novo deduzido no recurso era de conhecimento da parte quando da apresentação do ajuizamento da ação, e não houve qualquer fundamento para que tal fato não tenha sido trazido ao julgamento de primeiro grau.
Falta à recorrente, portanto, neste aspecto, interesse recursal, não merecendo o recurso ser conhecido nesta parte.

3. Diante da ausência de procuração pública autorizando contratação eletrônica do seguro em nome do de cujus, a designação de beneficiários constante da apólice perde eficácia jurídica, devendo incidir a regra supletiva do art. 792 do Código Civil.

4. Comprovada a existência de união estável entre o falecido e a beneficiária Maria da Glória, revela-se legítima a destinação de 50% do capital segurado a ela, cabendo o restante aos herdeiros, nos exatos termos da legislação.

5.
Apelação conhecida em parte e na parte conhecida desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061487-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA e como apelada CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .